Tribunal: TJPA
Processo: 0807455-74.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807455-74.2023.8.14.0401

APELANTE: MARIA ALICE PANTOJA CARDOSO, EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DADOS TELEMÁTICOS E PROVA TESTEMUNHAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES E MAJORANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA e MARIA ALICE PANTOJA CARDOSO contra sentença que os condenou pelo crime de integração em organização criminosa, insurgindo-se quanto à suficiência probatória e à dosimetria da pena, com pedido de absolvição ou redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a adesão consciente e voluntária dos apelantes à organização criminosa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à pena-base, agravantes, atenuantes e causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a existência de organização criminosa estruturada são comprovadas por relatórios policiais, levantamento de campo e elementos de investigação que evidenciam hierarquia, divisão de tarefas e prática reiterada de crimes graves.

4. A autoria é demonstrada por conjunto probatório robusto e harmônico, composto por dados telemáticos, registros de ingresso na facção, prova testemunhal e declarações dos próprios acusados.

5. Dados extraídos de aparelho celular de integrante da organização revelam o cadastro formal dos apelantes e suas funções (“disciplina” e “orientadora”), evidenciando inserção funcional relevante.

6. A prova indiciária consistente, especialmente em crimes de organização criminosa, é suficiente para embasar condenação, sendo válidos dados digitais e interceptações como meios probatórios.

7. Os depoimentos de policiais, quando coerentes com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea, inexistindo demonstração de parcialidade.

8. A alegação de coação moral irresistível não se comprova, pois carece de prova de ameaça atual, grave e inevitável, permanecendo isolada nos autos.

9. A confissão de EDILSON reforça o acervo probatório, não sendo afastada por alegação não comprovada de coação.

10. A atuação de MARIA ALICE como “orientadora” demonstra vínculo estável, permanência e função estruturada na organização criminosa.

11. No crime de organização criminosa, a individualização da conduta prescinde da descrição de atos executórios específicos, bastando a comprovação da adesão consciente e da função desempenhada.

12. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 59 do CP e a Súmula nº 23 do TJPA.

13. A compensação entre agravantes e atenuantes, inclusive a confissão espontânea, é admitida pela jurisprudência do STJ.

14. A causa de aumento do emprego de arma de fogo possui natureza objetiva e incide quando demonstrado seu uso pela organização criminosa, independentemente de apreensão direta com o agente.

15. As majorantes do art. 2º, §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 são aplicáveis diante da estrutura da organização, divisão de tarefas e conexão com outras facções.

16. A pena final mostra-se proporcional, fundamentada e dentro dos limites legais, inexistindo excesso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por organização criminosa pode se fundamentar em conjunto probatório indiciário robusto e harmônico, inclusive com dados telemáticos e prova testemunhal.

2. A individualização da conduta no crime de organização criminosa dispensa a descrição de atos executórios específicos, sendo suficiente a demonstração da adesão consciente e da função exercida.

3. A alegação de coação moral irresistível exige prova inequívoca, não se admitindo seu reconhecimento com base em afirmações isoladas.

4. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa possui natureza objetiva e independe de apreensão direta com o agente.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo exigência de critério matemático rígido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V; Código Penal, arts. 22 e 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07/10/2025; STJ, RCD no REsp 2.227.578/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 19/11/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0813272-85.2024.8.14.0401, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 09/10/2025; TJDFT, APR nº 00465457120148070001, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 01/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA e MARIA ALICE PANTOJA CARDOSO
, inconformados com a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
, que os condenou às penas de 20 anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2°, §2°, §3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. 12.850/13.

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em investigação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Pará, no âmbito da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas, instaurada a partir da análise de dados extraídos de aparelho celular pertencente a indivíduo identificado como integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL . A investigação aponta a existência de estrutura hierarquizada, com divisão de funções, controle interno e mecanismos de segurança para admissão e permanência de integrantes, além da prática reiterada de crimes graves, tais como tráfico de drogas, extorsões, homicídios e domínio territorial.

Segundo a denúncia, os apelantes integram referida organização criminosa, exercendo funções específicas dentro da estrutura delitiva. MARIA ALICE PANTOJA CARDOSO é apontada como “orientadora” de área, responsável por organização interna e controle de membros, com ingresso registrado desde 16/04/2019. Já EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA é descrito como ocupante de função disciplinar, com vínculo desde 06/06/2018, incumbido da gestão de atividades criminosas em determinadas localidades .

A investigação ainda se fundamenta em relatórios policiais, levantamentos de campo, compartilhamento de dados telemáticos e registros de comunicações entre integrantes da organização criminosa, os quais indicam atuação coordenada e estável dos denunciados, com inserção em estrutura organizada e voltada à prática de crimes diversos, inclusive com uso de armamento de alto calibre e envolvimento em episódios de extrema violência, como execução de agente policial .

Recebida a denúncia, foram adotadas medidas cautelares, dentre elas a decretação de prisão preventiva e expedição de mandados de busca e apreensão. Sobreveio regular instrução criminal, com realização de audiências, oitiva de testemunhas, interrogatórios e apresentação de alegações finais pelas partes.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir sentença em 04/06/2024, julga procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, condenando os réus nos termos da denúncia, com fundamento na robustez dos elementos probatórios coligidos durante a instrução, notadamente os relatórios de investigação, provas documentais e depoimentos testemunhais .

Irresignados, os apelantes interpõem recurso de apelação, no qual, em síntese, sustentam a insuficiência de provas para a condenação, a fragilidade dos elementos extraídos de dados telemáticos, a ausência de demonstração concreta de vínculo estável com a organização criminosa, bem como alegam eventual desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada. Requerem, ao final, a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas.

O Ministério Público apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos de apelação interpostos por EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA e MARIA ALICE PANTOJA CARDOSO preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivos, adequados e regularmente processados, razão pela qual deles
conheço
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de integração em organização criminosa, bem como à correção da dosimetria da pena aplicada, incluindo a incidência de agravantes e causas de aumento.

II.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

As defesas sustentam, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que os elementos constantes dos autos — especialmente os dados telemáticos extraídos de aparelho celular de terceiro — não seriam suficientes para demonstrar a participação consciente e voluntária dos apelantes na organização criminosa, invocando, para tanto, o princípio do in dubio pro reo .

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelos relatórios policiais da operação investigativa, levantamento de campo e relatório final de inquérito, os quais evidenciam a existência de organização criminosa estruturada, dotada de divisão de tarefas, hierarquia e atuação reiterada na prática de crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios e domínio territorial .

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se robusto e coerente, sendo constituído por elementos documentais, dados telemáticos, registros formais de ingresso na organização criminosa e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, além das próprias declarações dos apelantes.

Conforme destacado no parecer ministerial, os apelantes foram identificados a partir de cadastros formais de ingresso na facção criminosa Comando Vermelho, extraídos de aparelho celular pertencente a integrante de alta hierarquia da organização, no qual constam informações detalhadas acerca das funções desempenhadas pelos acusados, dentre elas a atuação de MARIA ALICE como “orientadora” e de EDILSON como “disciplina”, cargos que pressupõem inserção funcional relevante na estrutura criminosa .

Tais elementos não se apresentam de forma isolada, mas inseridos em um contexto probatório harmônico, sendo corroborados por depoimentos testemunhais e demais elementos coligidos durante a investigação, o que afasta a alegação de fragilidade probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em crimes de organização criminosa, a prova pode ser formada por elementos indiciários consistentes e concatenados, notadamente diante da natureza clandestina dessas associações, sendo plenamente válida a utilização de dados telemáticos, interceptações e registros digitais como meios de prova.

No âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Pará, há orientação no sentido de que:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO A FACÇÃO ARMADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTES AFASTADAS PARCIALMENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por duas rés contra sentença que as condenou pelo crime de integrar organização criminosa armada, com uso de menores e conexão com outras facções, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013. As penas foram inicialmente fixadas em 20 anos de reclusão, regime fechado, e 900 dias-multa.

2.

Alegaram, em preliminar, cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia da prova. No mérito, sustentaram insuficiência de provas e desproporcionalidade na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia;
(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por organização criminosa;

(iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base, ao reconhecimento da confissão espontânea e à aplicação das majorantes legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa ou quebra da cadeia de custódia, tendo sido assegurado o acesso às mídias probatórias e ausente demonstração de adulteração ou prejuízo concreto, conforme a Súmula Vinculante nº 14/STF.

5. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por provas técnicas extraídas de aparelho celular, confissões em sede policial e depoimento judicial de delegado, revelando o ingresso consciente das rés no Comando Vermelho.

6. A integração à organização criminosa dispensa a prática de crimes específicos, bastando a adesão consciente à estrutura delituosa.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da gravidade concreta da organização criminosa envolvida.

8. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em ambas as apelações, com redução da pena intermediária.

9. Correta aplicação das majorantes do art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, por uso de arma de fogo pela facção, participação de menores e conexão com outras organizações, independentemente de conduta individual.

10. Afastamento da majorante da transnacionalidade, por ausência de fundamento concreto na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e afastar a majorante da transnacionalidade. Pena de ambas as rés fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por integrar organização criminosa quando comprovada a adesão voluntária à estrutura delituosa, ainda que sem prática individual de crimes específicos.

2. As majorantes previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, podem ser aplicadas com base nas características estruturais e operacionais da facção criminosa, independentemente da conduta isolada do agente.

3. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando ocorrida apenas na fase policial.

4. A majorante da transnacionalidade exige fundamentação concreta na sentença, não podendo ser presumida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgRg no HC 601992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01/12/2020, DJe 16/12/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2172438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 11/04/2023, DJe 14/04/2023.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813272-85.2024.8.14.0401 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025 ) (grifo nosso)

Ademais, a palavra de agentes policiais, quando prestada em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, possui valor probante idôneo, inexistindo, no caso, qualquer demonstração de parcialidade ou ilegalidade.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No que concerne à alegação de ingresso forçado na organização criminosa, formulada por ambos os apelantes, observa-se que tal tese não encontra respaldo probatório. A configuração da coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal, exige demonstração inequívoca de ameaça atual, grave e inevitável, circunstância que não se verifica nos autos, onde as alegações defensivas permanecem isoladas e desacompanhadas de qualquer elemento de corroboração.

No tocante ao apelante
EDILSON LEANDRO DA SILVA ROCHA
, há confissão expressa de sua participação na organização criminosa, ainda que acompanhada da alegação de coação .

Tal circunstância, longe de afastar a tipicidade, reforça a materialidade do delito, sendo pacífico o entendimento de que eventual alegação de coação moral não comprovada não exclui a responsabilidade penal.

Quanto à apelante
MARIA ALICE PANTOJA CARDOSO
, igualmente restou demonstrado seu vínculo com a organização, inclusive em posição de destaque (“orientadora”), com atribuições estruturais dentro da facção, conforme documentos constantes dos autos e reconhecido no parecer ministerial .

A alegação defensiva de ingresso forçado na organização, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam não apenas o ingresso formal dos apelantes na organização criminosa, mas também a permanência e o exercício de funções estruturais, o que evidencia adesão consciente e voluntária à atividade delitiva.

Diante desse cenário, o acervo probatório ultrapassa o campo da dúvida razoável, ingressando no domínio da certeza jurídica, razão pela qual não há falar em absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

A defesa de MARIA ALICE sustenta ausência de individualização da conduta e inexistência de vínculo estável com a organização criminosa.

Todavia, os autos demonstram, de forma clara, que a apelante exercia função específica dentro da estrutura da organização, qual seja, a de “orientadora”, com atribuições de organização interna, controle de membros e verificação de segurança, o que evidencia sua inserção qualificada na hierarquia criminosa .

A individualização da conduta, no crime de organização criminosa, não exige a descrição de atos executórios específicos, sendo suficiente a demonstração da adesão consciente à estrutura delitiva e da função desempenhada, o que se verifica no caso concreto.

Outrossim, os registros de ingresso, a atribuição de função e a inserção em estrutura organizada evidenciam vínculo estável e permanente, preenchendo os requisitos legais do art. 2º da Lei nº 12.850/13.

No caso em exame, a prova ultrapassa o campo da mera suspeita, ingressando no domínio da certeza jurídica, não havendo falar em absolvição.

A defesa de
MARIA ALICE
sustenta a ausência de vínculo permanente.

Entretanto, os autos evidenciam exatamente o oposto.

Os registros de cadastro, a atribuição de função hierarquizada e a inserção em estrutura organizada demonstram vínculo estável e duradouro, preenchendo os requisitos do art. 2º da Lei nº 12.850/13.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou o agravante pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006), receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003) e lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998).

2. A pena total foi fixada em 26 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, após decote da majorante do emprego de arma no crime de organização criminosa.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na decisão que deferiu a interceptação telefônica; (ii) verificar a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de organização criminosa para concurso de agentes; (iv) analisar a absolvição do agravante pelo crime de lavagem de capitais; e (v) revisar a dosimetria da pena, incluindo os acréscimos aplicados.

III. Razões de decidir

4. A decisão que deferiu a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, com base em indícios concretos da prática criminosa e na imprescindibilidade da medida, conforme os requisitos da Lei n. 9.296/1996.

5. Não foi constatada quebra da cadeia de custódia das provas, sendo observados os procedimentos legais para garantir a integridade do material probatório.

6. A caracterização da organização criminosa foi confirmada com base na estrutura ordenada, divisão de tarefas e estabilidade do grupo, preenchendo os requisitos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.

7. A condenação por lavagem de capitais foi sustentada pela apreensão de bens incompatíveis com a renda declarada do agravante, movimentações bancárias atípicas e a ocultação de valores provenientes do tráfico de drogas.

8. A dosimetria da pena foi fundamentada na gravidade das condutas, na quantidade e natureza das drogas apreendidas (quase 20 quilogramas de cocaína), nos maus antecedentes do agravante e na liderança exercida na organização criminosa, sem desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que defere interceptação telefônica deve ser fundamentada com base em indícios concretos e na imprescindibilidade da medida, conforme a Lei n. 9.296/1996.

2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.

3. A caracterização de organização criminosa exige estrutura ordenada, divisão de tarefas e estabilidade, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.

4. A condenação por lavagem de capitais pode ser sustentada pela incompatibilidade entre bens adquiridos e renda declarada, além de movimentações financeiras atípicas.

5. A dosimetria da pena deve observar a gravidade das condutas, a quantidade e natureza das drogas, os antecedentes e a liderança na organização criminosa, com fundamentação idônea e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º;

Lei n. 9.296/1996; Lei n. 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 819.830/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023; STJ, AgRg no HC 729.103/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022.

(STJ - RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) (grifo nosso)

Tal requisito encontra-se plenamente atendido no caso em análise.

II.2 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

A defesa de MARIA ALICE PANTOJA CARDOSO sustenta ausência de individualização da conduta e inexistência de vínculo estável com a organização criminosa.

Todavia, os autos demonstram de forma inequívoca que a apelante exercia função específica dentro da estrutura da organização criminosa, qual seja, a de “orientadora”, com atribuições de organização interna, controle de membros e verificação de segurança, o que evidencia sua inserção funcional qualificada na hierarquia delitiva .

No crime de organização criminosa, a individualização da conduta não exige a descrição de atos executórios específicos, sendo suficiente a demonstração da adesão consciente à estrutura criminosa e da função desempenhada, o que se verifica no caso concreto.

Outrossim, os registros de ingresso, a atribuição de funções e a inserção em estrutura organizada evidenciam vínculo estável e permanente, preenchendo os requisitos do art. 2º da Lei nº 12.850/13.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

No que se refere à dosimetria da pena, as defesas insurgem-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a aplicação das agravantes previstas no art. 2º, §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/13, a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, bem como requerem o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução do quantum da pena.

Inicialmente, quanto à pena-base, verifica-se que o magistrado de primeiro grau procedeu à sua fixação acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, destacando a elevada periculosidade da organização criminosa Comando Vermelho, seu notório poder de intimidação e o impacto social de suas atividades ilícitas . Tal fundamentação revela-se idônea e suficiente, estando em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, inclusive com a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que admite a elevação da pena-base quando presentes vetores desfavoráveis, não havendo falar em critério matemático rígido ou obrigatoriedade de aplicação de fração fixa, como pretendido pela defesa .

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

No que concerne à alegação de desproporcionalidade, não se verifica excesso na exasperação da pena-base, porquanto o aumento aplicado guarda correspondência com a gravidade concreta do delito e com a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase, cumpre destacar, em observância à fidelidade à sentença, que foram devidamente reconhecidas as atenuantes da confissão em favor de ambos os apelantes, ainda que em contextos distintos, tendo o juízo de origem procedido à sua compensação com circunstâncias agravantes igualmente reconhecidas, notadamente aquelas relacionadas à posição ocupada na organização criminosa e demais vetores subjetivos considerados desfavoráveis. Tal proceder encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação entre agravantes e atenuantes quando presentes circunstâncias de natureza equivalente, não se verificando qualquer ilegalidade na metodologia adotada pelo magistrado sentenciante.

No que concerne à terceira fase, correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, porquanto demonstrado nos autos que a organização criminosa em questão se vale do emprego de armas de fogo em suas atividades ilícitas, sendo tal majorante de natureza objetiva, prescindindo da apreensão direta de armamento em poder dos apelantes, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DO CRIME. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÃO DE AGENTE POLICIAL RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de organização criminosa (Lei n. 12.850/13), exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo, notadamente traficava entorpecentes e armas de fogo, bem como praticava homicídios e roubos. 2. As declarações prestadas por agente policial responsável pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelo réu, com animus associativo de caráter estável e duradouro, com nítida divisão de tarefas, destinada à prática de diversos crimes graves. 3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, bem como corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
4. Incide a majorante do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 (emprego de arma de fogo), uma vez que a referida causa de aumento possui caráter objetivo, portanto, comunicável entre os réus, bastando que a organização criminosa utilize o artefato bélico em sua atividade. Precedentes do c. STJ.
5. Incide a causa de aumento de pena previstas no art. 2º, § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13, eis que as provas colacionadas aos autos evidenciam que a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. 6. Em razão das circunstâncias judiciais negativas, afigura-se adequada a fixação do regime fechado, para início de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal. Precedentes. 7. Recurso conhecido e não provido.

(TJDFT - 00465457120148070001 1612149, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Julgamento: 01/09/2022, 1ª Turma Criminal, Publicação: 28/09/2022). (grifo nosso)

Do mesmo modo, não merece reparo a aplicação das causas de aumento previstas no §4º, incisos I, IV e V, do referido diploma legal, haja vista que os elementos probatórios evidenciam a atuação dos apelantes em estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas, posição funcional relevante, especialmente no que concerne à apelante MARIA ALICE, que exercia função de orientação, e conexão com outras organizações criminosas, circunstâncias devidamente extraídas do acervo probatório e alinhadas ao contexto fático descrito na denúncia, afastando-se qualquer alegação de violação ao princípio da correlação.

Por fim, no que se refere à alegada desproporcionalidade da pena final e ao valor do dia-multa, observa-se que a reprimenda foi fixada dentro dos limites legais, com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e adequada fundamentação em todas as fases da dosimetria, não se constatando excesso ou arbitrariedade aptos a justificar a intervenção desta instância revisora.

Dessa forma, a dosimetria da pena mostra-se juridicamente adequada, proporcional e devidamente fundamentada, devendo ser integralmente mantida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026